Tribunal: TJDFT
Processo: 0707495-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA. INDEXADOR MONETÁRIO. RESOLUÇÃO. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO PROCESSUAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CRÉDITO EXEQUENDO. CÁLCULOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA SERÔDIA. CONHECIMENTO. INVABILIDADE. AGRAVANTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ELEMENTO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
2. Aferido que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o executado suscitara, dentre outras matérias, a inexigibilidade da obrigação e a inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, ressoando que aludidas questões foram resolvidas por decisão que rejeitara as teses defensivas incidentais, não lhe sobeja possível renovar a arguição acerca da inexigibilidade da obrigação sob o fundamento de que o cumprimento de sentença deve ser suspenso até que seja aferido o exato valor do crédito devido ao terceiro em ação diversa, porquanto patente que o valor correspondente ao crédito executado já encontra-se devidamente aferido e independe do desfecho de ação diversa.
3. Patenteado que a parte executada não insurgira-se contra a fórmula de apuração do crédito executado via de impugnação ao cumprimento de sentença e, permanecendo silente, assimilara sua higidez, ressoa incabível que formule novos argumentos para refutar a legitimidade das contas elaboradas pela contadoria judicial, notadamente sob alegações genéricas desprovidas de lastro material e destinadas a alterarem a fórmula de atualização da obrigação há muito delimitada.
4. O manejo do recurso traduz exercício do direito subjetivo de recorrer que é assegurado à parte vencida como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que integra o acervo que guarnece o devido processo legal, afigurando-se inviável que o exercitamento dessa faculdade de conformidade com os limites assimiláveis seja qualificado como litigância de má-fé e apto a ensejar a sujeição da parte recorrente às sanções inerentes a essa qualificação (CPC, artigos 80 e 81).
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.